Tribunal: TJDFT
Processo: 0755126-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTAURAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. REITERAÇÃO DE INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO POSTERIOR DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A interessada apresentou impugnação à penhora, na qual poderia ter suscitado toda a matéria pertinente, inclusive a alegada impenhorabilidade do bem.
2. A preclusão temporal não incide sobre matérias de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família; entretanto, a preclusão consumativa impede nova deliberação quando a questão já foi apreciada e não houve interposição do recurso cabível.
3. O exame da tese após o esgotamento da oportunidade legal caracteriza preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC/15.
4. A sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, exige a demonstração de desvio de finalidade no manejo do recurso, circunstância que não se verifica quando a parte, ainda que sem êxito, deduz argumentos jurídicos e busca a reapreciação da matéria controvertida. Igualmente ausentes os pressupostos para a incidência do art. 81 do CPC/15, uma vez que a configuração da litigância de má-fé reclama prova clara de conduta desleal ou temerária, o que não se extrai do exercício regular do direito de recorrer, constitucionalmente assegurado.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.